Tribunal: TJPA
Processo: 0804770-45.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804770-45.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MARIA ELIVANA BORGES AMORIM, ARTHUR BORGES AMORIM

RECORRIDO: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº:
0804770-45.2019.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SENTENCIADO: ARTHUR BORGES AMORIM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998.

PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I-
No caso em tela, há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade.

II-

Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

III-

Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

IV-

Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

V-

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de
pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

VI-

Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Tutela Antecipada, impetrado por ARTHUR BORGES AMORIM contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Historiando os fatos, Arthur Borges Amorim impetrou o
mandamus
suso mencionado, no qual narrou que era beneficiário da pensão deixada por seu pai, sr. Paulo Cesar Pedreira Amorim, servidor inativo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e falecido em 02 de julho de 2017. Mencionou que seu benefício foi concedido com fundamento no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 39, de 2002, que considera como dependentes do segurado do IGEPREV os filhos não emancipados menores de 18 anos, idade que o Impetrante completaria no dia 20/02/2019.

Informou, contudo, que tem direito líquido e certo a receber pensão por morte até completar 21 anos de idade, aplicando-se a interpretação combinada das Leis Federais nos 8.213/1991 e 9.717/1998.

Assim, requereu a tutela de urgência para impedir que o IGEPREV suspendesse o pagamento do benefício. No mérito, pediu que o benefício seja mantido até os 21 (vinte e um) anos de idade.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id

3520611 - Pág. 1/7
, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV reestabeleça e continue pagando a pensão por morte à parte autora, até que a mesma complete 21 anos de idade.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária, conforme Certidão de
id n.

3520613 - Pág. 1

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença (
Id 3760983 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos do CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão proferida

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉ
RITO

O cerne da matéria perante este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se está correta a decisão que julgou procedente a Ação Mandamental do Impetrante, que pleiteava o pagamento da pensão por morte de seu pai, Paulo Cesar Pedreira Amorim, até completar 21 anos de idade.

Inicialmente, saliento que
, após inúmeros debates, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que ao se tratar de matéria previdenciária, deve ser aplicada a legislação vigente ao tempo da concessão do benefício, gerando inclusive a súmula n° 340, vejamos:

Súmula 340 -
A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
(Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

Sendo assim, ao se falar em concessão de pensão por morte, deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito do segurado, que conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 02 de julho de 2017.

Contudo, é importante ressaltar que no caso em tela, há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002 (legislação vigente a época do óbito do segurado), uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade. Explico.

Em 2002, antes da ocorrência do fato gerador, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a qual dispõe em seu artigo 6° sobre os dependentes. Tal dispositivo foi alterado pela Lei Complementar n° 049/2005, e, de acordo com o art. 6°, II, é considerado dependente o filho menor de dezoito anos, sendo esta a lei em vigor na época do fato gerador, levando em consideração que o óbito ocorreu em 2017, vejamos o dispositivo legal:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
;(NR LC49/2005)

...”

Outrossim, antes de decidir sobre concessão ou não do benefício, é importante frisar que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece os princípios que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, e dentre eles, há o Princípio da Legalidade.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
[1]
que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos

sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

S
endo assim, tal princípio proíbe qualquer conduta praticada pelo agente público que não esteja prevista em lei. Nesse diapasão, é necessário mencionar a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998
[2]
aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Ademais, conforme já mencionado, ressalto que a Lei nº 8.213/1991, considera dependentes do segurado o filho menor de 21 anos. Vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que decidiu em um caso análogo o seguinte:

P
ROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORT
E. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o
pagamento do benefício
de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo
, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE

24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

(...)

2
. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária
.

4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do

RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

6. Apelação conhecida e improvida.

(2017.02123813-17, 175.498, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À AGRAVADA ATÉ 21 ANOS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002, QUE LIMITA A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA AOS FILHOS MENORES DE 18 ANOS. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.213/1991.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. A Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

3.O óbito do ex-segurado Antônio Brito de Oliveira ocorreu em 28.11.2011, época em que vigorava a Lei Complementar

Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

4. Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal deve prevalecer sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

6. A vedação a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública imposta pelo art. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97, que alterou a Lei nº 7.347/1985, não se aplica em matéria previdenciária, por força da Súmula 729 do STF.

7. Inexistência de vícios na decisão que antecipou a tutela em favor da agravada.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido

9. À unanimidade.

(2017.04340502-76, 181.727, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-17)

Assim, a norma vigente em ocasião da Lei Complementar n° 39/2002 não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro as disposições da Lei Federal
n° 8.213/1991,
que estabelece normas gerais sobre a previdência, conforme o art. 24 da Constituição Federal.

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau não merece reparos, pois o Impetrante tem direito ao recebimento da pensão por morte de seu pai até completar os 21 (vinte e um) anos de idade
, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]

CARVALHO
, Matheus
.

Manual de Direito Administrativo
.
Bahia: JusPodivm, 2016.

[2]
“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

Belém, 28/04/2021